Tribunal: TJMT
Processo: 1000352-47.2019.8.11.0048
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000352-47.2019.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NAILTON ALVES DE SOUZA - CPF: 178.044.261-00 (APELANTE), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), ENERGETICA PCH BELEZA LTDA - CNPJ: 22.199.353/0001-03 (APELADO), RENATA VIVIANE DA SILVA - CPF: 489.631.351-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE – VALOR DA INDENIZAÇÃO DA TERRA NUA - PARÂMETROS DE
AVALIAÇÃO

- PERÍCIA JUDICIAL – VALOR DO HECTARE SUPERIOR ATÉ MESMO DO HECTARE DA TABELA DO INCRA -

JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - DESDE A ENTREGA DO LAUDO PERICIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

O justo preço é obtido a partir da avaliação do perit
o oficial.
Laudo pericial suficientemente fundamentado, com elucidação do método adotado, dos dados considerados e das normas técnicas aplicadas que possibilitou a manifestação das partes e posterior homologação judicial. Inexistência de irregularidade no valor indenizat
ó
rio alcançado ao final em relação a terra nua
.

Os juros de mora, que representam a indenização pelo retardamento no pagamento da dívida, incidirão, à razão de 6% ao ano, a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido feito, nos termos do art. 15-B do Decreto-lei no 3.365/41 e do REsp no 1.183.103/SP (Tema 210).

Em sede de desapropriação, incide correção monetária sobre o valor remanescente da indenização que não se encontra depositado judicialmente, até a data do efetivo pagamento, pelo índice de preços ao consumidor amplo-especial (IPCA-E) (RE 870.947 - Tema 810
e
REsp.
1.270.439/PR
) e a partir da data do laudo pericial (enunciado da Súmula no 345, do Supremo Tribunal Federal - STF).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NAILTON ALVES DE SOUZA,
contra sentença que na Ação de Desapropriação
com pedido liminar no
1000352-47.2019.8.11.0048,
ajuizada pela
ENERGÉTICA PCH BELEZA LTDA
.,
julgou procedente o pedido para declarar
incorporado ao patrimônio da autora a área de
6,7025 ha
(seis hectares, setenta ares e vinte e cinco centiares), “
situado no Projeto de Assentamento – P.A. BELEZA, LOTE 36, ZONA RURAL DA COMARCA DE Juscimeira/MT, parcela essa abrangida na matrícula
R/9855, livro 2-A, folha 055, do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Jaciara/MT
”
, mediante
indenização
fixada em R$120.014,25
.

Suscita preliminar de cerceamento de defesa, porque necessária a designação de audiência e instrução e julgament
o
,

de modo a apurar
a veracidade dos contratos juntados aos autos referente as obrigações que necessitam ser cumpridas pela Apelada e o valor superior a título de indenização pago aos vizinhos
do autor, ora apelante.

Sustenta que a apelada atribuiu o valor de R$7.962,31, por hectare (6,7026) que culminou no v
alor de R$53.367,40, no entanto, a outros três assentado
s foram indenizados o hectare a R$10.000,00
, além de outro laudo que fixou a quantia de R$13.300,00 por hectare, nos termos da N.B.R 14653-3 da A.B.N.T (Avaliação de bens – Imóveis Rurais)
.

Defende que a
quantia razoável a título de indenização pelos hectares desapropriados
–
terra
nua -
é de R$ 89.143,25 (oitenta e nove mil, cento e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos)

e,
no caso, como já
foram pagos R$ 53.367,40
, requer seja condenada a apelada ao
pagamento da diferença de R$ 35.775,90. Por fim, requer a aplicação de juros e correção monetária, a contar do evento danoso.

Pede seja acolhida a preliminar a fim de que seja realizada audiência de instrução e julgamento com o condão de apurar o valor pago aos vizinhos e no mérito, o provimento
, para condenar a apelada ao pagamento
da diferença em relação a terra nua, no montante de R$ 35.775,90
, com juros e correção monetária a contar do evento danoso
.

Nas contrarrazões, a apelada pede a rejeição da preliminar
e, no mérito,
o desprovimento do recurso (id

204015813).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

A preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo requerido, no sentido de que
é necessária a designação de audiência de instrução, não comporta acolhida.

Com efeito, nos termos do artigo 355, I, do CPC,
“o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas”.

É justamente o caso em análise, na medida em que fora realizada perícia por profissional habilitado, cuja realização da prova foi devidamente acompanhada pelas partes, cujo
laudo foi impugnado, mas rejeitado.

Do exposto, não há se falar em cerceamento de defesa, na medida em que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há que falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide,
por inteligência do disposto no artigo
355, inciso I do CPC
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com pedido de reparação de danos morais. Ação parcialmente procedente.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Audiência de instrução não se prestaria à prova que é eminentemente documental.
Sentença que considerou não demonstrada que a contratação digital se refere ao contrato impugnado nos autos. Existência de outros contratos entre as partes. Falha na prestação do serviço bancário caracterizada. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Devolução em dobro, cabimento de acordo com o entendimento do Tema 929/STJ (
EAREsp
676.608). Modulação de efeitos. Aplicação do Tema, já que o contrato nulo se deu em julho de 2022, data posterior à publicação do mencionado acórdão. Recurso da autora que pretende ver reconhecido o alegado dano moral. Contrato inexistente. Medida que importou na redução do benefício previdenciário. Danos morais caracterizados. Dever de indenizar. Dano moral in
re

ipsa
. Precedentes. Indenização fixada em R$ 15.000,00, conforme requerido pela autora. Recurso do banco improvido. Recurso da autora provido para julgar procedente a
demanda.” (
TJSP; Apelação
Cível 1005294-95.2023.8.26.0297; Relator
(a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Jales - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2024; Data de Registro: 05/03/2024)

Assim, não se revelava necessária a oitiva dos vizinhos para se aferir
acerca das indenizações recebidas pelos vizinhos dos apelantes, porque os próprios instrumentos
colacionados aos autos dão conta dos respectivos valores.

Ante o
exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO - DA INDENIZAÇÃO DA TERRA NUA

A área total de propriedade do apelante é de 26,6441hectares, objeto da Matrícula 9.855, do RGI de Juscimeira-MT
e a porção desapropriada foi de
6,7025HA, situada no Assentamento PA BELEZA
, pela qual a terra nua foi avaliado, o hectare, em R$7.962,3, conforme descrito na tabela do Laudo do INCRA (id 21150496)
.

Ressalta-se que o Projeto de Assentamento Beleza, esteve sob a gestão do INCRA e, como tal, fora acompanhado todo o processo de desapropriação das áreas, o que culminou na assinatura da Cessão de Uso das áreas necessárias, datado de 07/06/2018, entre o Instituto e Apelada (ID 21150166).

Observa-se que o INCRA apresentou o Laudo Agronômico de Vistoria e Avaliação do valor terra nua, datado de 21/03/2018, (ID 21150496 e 21150499), a apelada contratou duas empresas especializadas – a KD Engenharia Ltda que emitiu Laudo das Benfeitorias existentes no Lote 36 (ID 2115500) e a Seiva MT – Assessoria Agropecuária Ltda, especializada em avaliação fundiária que emitiu Laudo de avaliação de Piscicultura em área Rural em 11/03/2019 (ID 21150515).

Além disso, no que tange ao valor do hectare dos lotes desapropriados vizinhos, diz o apelante que a indenização teria sido fixada em R$10.000,00 o hectare e para o recorrente, valo
r menor, de R$7.962,31.

Contudo, como se observa dos próprios contratos dos referidos desapropriados
, o valor de R$10.000,00 se refere
a
terra nua
e
benfeitorias
(id
26967551, 26967556 e 26967560)
, enquanto
o valor de R$7
.962,31, oferecido ao apelante, se refere apenas a terra nua.

Do exposto, constato que
a indenização e compensação paga nos contratos dos desapossados vizinhos se referiram a servidão administrativa, indenização de benfeitorias e bens de produção, ou seja, nos 10.000,00 (dez mil reais) por hectares foram inclu
sas todas as indenizações, sendo certo que, ao final, o valor da indenização da terra nua mais a compensação pelos tanques de p
iscicultura que seriam atingidos,
acabou por alcançar valor ainda maior.

Portanto, da análise dos Laudos Agronômicos de Avaliação do Valor da Terra Nua, emitidos pelo INCRA, Laudo de Benfeitorias, por fim o Laudo Pericial de ID. 112687776, verifica-se que foi alcançado o valor justo para indenização
da
área desapropriada

de 6,70
25
ha
.

Pondero, por fim, que de acordo com a pauta de valores de terra nua publicado pelo INCRA (ano de 2018)
, o hectare no município de Juscimeira/MT foi de R$ 2.926,87,00 (dois mil, novecentos e vinte seis reais), isto é, bem superior ao valor indenizado pela apelada de R$ R$7.962,31.

De qualquer ângulo que se analise, portanto, não há razão para reforma de
sentença
impugnada.

Por derradeiro, acerca do
s juros moratórios
, na desapropriação direta ou indireta, incidem somente a contar de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deverá(ia) ser feito, conforme expresso comando do art. 15-B do Decreto-lei no 3.365/41, incluído pela Medida Provisória no 2.183-56/2001 e conforme tese firmada no tema 210 do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“O termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito.”

E, ainda
, i
ncide a correção monetária, desde a entrega do laudo pericial, sobre a diferença entre o valor fixado para indenização, subtraído do valor do depósito inicial, até a data do efetivo pagamento.

A propósito:

“
A
DMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, o termo inicial da correção monetária, nas ações de desapropriação, deve ser a data da confecção do laudo pericial judicial, nas hipóteses em que o juiz
adotá-lo
como parâmetro para aferir o quantum indenizatório, contando-se a partir da avaliação administrativa somente quando for considerado o preço de mercado do imóvel ao tempo da imissão na posse. 3. Hipótese em que as instâncias ordinárias entenderam que o valor da justa indenização corresponde àquele indicado no laudo produzido pelo perito judicial, de modo que a correção monetária deve incidir a partir de tal avaliação. 4. Agravo interno desprovido.” (
AgInt
no REsp n. 1.682.794/SE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/3/2019,
DJe
de 5/4/2019).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso,
para determinar que a correção monetária (IPCA) incida desde a entrega do laudo pericial, sobre a diferença entre o valor fixado para indenização, bem assim os juros de mora

à razão de 6% ao ano, a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido feito, nos termos do art. 15-B do Decreto-lei no 3.365/41 e do REsp no 1.183.103/SP
, tema 210 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024